Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-69.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000232-69.2024.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: JURACI CUSTODIO Advogado(s): GEOVANI ANTONIO COTESKVISK, CATHERYNE GARALUZ OLMEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1313 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação ao fornecimento de medicamento oncológico pelo Estado e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. O embargante apontou omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1313 do STJ, requerendo a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando o vício compromete a coerência ou integridade da decisão. O acórdão embargado deixou de considerar precedente obrigatório superveniente (Tema 1313 do STJ), cuja tese determina a fixação dos honorários por equidade em demandas que visam à satisfação do direito à saúde. O julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. A tese firmada possui caráter vinculante, sendo obrigatória sua observância pelos tribunais, nos termos dos arts. 926, 927, III e V, e 493 do CPC. O valor da causa, embora quantificado, não reflete o real proveito econômico do autor, tampouco representa acréscimo patrimonial, uma vez que o objeto da demanda diz respeito à preservação da saúde e da vida, bens jurídicos inestimáveis. É consolidado o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde por percentual sobre o valor da causa pode gerar distorções e injustiças na remuneração da atividade advocatícia. A jurisprudência do STJ admite a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a omissão compromete a fundamentação do julgado (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), rateados entre os réus, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: A tese firmada em recurso repetitivo deve ser obrigatoriamente observada, inclusive quando superveniente à decisão recorrida. Nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. O valor da causa ou do tratamento médico não corresponde, por si só, ao proveito econômico do autor, devendo-se considerar a natureza inestimável do bem jurídico tutelado. Admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando omissão compromete a integridade do julgado diante de precedente obrigatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 493, 926, 927, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, EDcl no REsp 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 16.10.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.169.702/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024; TJ-BA, Apelação 80058996520228050191, rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 22.09.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10217195120198110041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025; TJ-MG, Embargos de Declaração 50113534320238130313, rel. Des. Leite Praça, j. 25.09.2025. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000232-69.2024.8.05.0081, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JURACI CUSTODIO ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, com efeitos modificativos parciais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.